Tribunal: STF
Processo: RE 1401535
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Vol. 57, fls. 7-8):



    “PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ENQUADRAMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. TENSÃO ELÉTRICA. RUÍDO. AUSENTES OS REQUISITOS. 



    - Inexistindo dúvida fundada sobre as condições em que o segurado desenvolveu suas atividades laborativas, despicienda revela-se a produção de prova pericial para o julgamento da causa, não se configurando cerceamento de defesa ou violação de ordem constitucional ou legal. 



    - Desponta a ilegitimidade passiva do INSS no tocante ao reconhecimento da especialidade durante trabalho sob normas de Regime Próprio de Previdência. Precedentes. 



    - O tempo de trabalho sob condições especiais poderá ser convertido em comum, observada a legislação aplicada à época na qual o trabalho foi prestado (art. 70 do Decreto n. 3.048/1999, com a redação dada pelo Decreto n. 4.827/2003). Superadas, portanto, a limitação temporal prevista no artigo 28 da Lei n. 9.711/1998 e qualquer alegação quanto à impossibilidade de enquadramento e conversão dos lapsos anteriores à vigência da Lei n. 6.887/1980. 



    - A jurisprudência majoritária, tanto nesta Corte quanto no STJ, assentou-se no sentido de que o enquadramento apenas pela categoria profissional é possível tão-somente até 28/4/1995 (Lei n. 9.032/1995). Precedentes. 



    - A exposição superior a 80 decibéis era considerada atividade insalubre até a edição do Decreto n. 2.172/97, que majorou o nível para 90 decibéis. Com a edição do Decreto n. 4.882, de 18/11/2003, o limite mínimo de ruído para reconhecimento da atividade especial foi reduzido para 85 decibéis, sem possibilidade de retroação ao regulamento de 1997 (REsp n. 1.398.260, sob o regime do artigo 543-C do CPC). 



    - Sobre a questão da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), entretanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 664.335, em regime de repercussão geral, decidiu que: (i) se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo ao enquadramento especial; (ii) havendo, no caso concreto, divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI para descaracterizar completamente a nocividade, deve-se optar pelo reconhecimento da especialidade; (iii) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites de tolerância, a utilização do EPI não afasta a nocividade do agente. 



    - A informação de "EPI Eficaz (S/N)" não se refere à real eficácia do EPI para fins de descaracterizar a nocividade do agente. 



    - Com relação ao enquadramento de tempo de serviço prestado para regime próprio, é de se aplicar o verbete nº 33, do Supremo Tribunal Federal. 



    - Demonstrada parcialmente a especialidade em razão da exposição habitual ruído superior ao limite de tolerância previstos na norma de regência e tensão elétrica superior a 250 volts. 



    - Não atendidos os requisitos para a concessão das aposentadorias requeridas. 



    - Preliminar rejeitada. 



    - Apelação do INSS não provida. 



    - Apelação da parte autora parcialmente provida”.



    Opostos Embargos de Declaração pelos INSS (Vol. 61, fl. 2), foram rejeitados (Vol. 75).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 79), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS alega que o acórdão recorrido, ao estabelecer contagem diferenciada do tempo de serviço para fins do Regime Geral de Previdência Social o tempo de trabalho especial desempenhado pela parte autora enquanto funcionário público vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social, violou os arts. 40, §§ 4º e 10, e 195, § 5º, da Constituição Federal, bem como o art. 96, I, da Lei nº 8.213/1991.



    Afirma que “a contagem de tempo de serviço especial no regime estatutário somente pode ser feita nos termos de lei complementar, não se autorizando a contagem de tempo de serviço fictício” (Vol. 79, fl. 5).



    Aduz que o art. 96, I, da Lei 8.213/1991 “indica que não é permitida o cômputo de tempo de serviço especial para fins de contagem recíproca. Isso porque tal inciso I determina a impossibilidade de qualquer contagem ficta de tempo de serviço, incluindo-se o acréscimo decorrente da insalubridade da atividade”. Ressalta, ainda, “que na contagem recíproca permitida existe a possibilidade de compensação dos valores, o que não ocorrerá com o tempo convertido, pois consiste em ficção sem que de fato tenha sido exercido” (Vol. 79, fl. 5).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 57, fl. 5):



    “Especificamente quanto ao lapso de 15/10/1991 a 8/8/1995, há que ser ponderado o fato de que o requerente esteve vinculado a regime próprio previdenciário e não paira controvérsia sobre a sua comprovação. 



    Consequentemente, é de se aplicar o verbete nº 33, do Supremo Tribunal Federal, vinculante:



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica”.



    […]



    Assim, em relação ao referido interstício, consta formulário que anota a exposição a tensão elétrica superior a 250 volts, nos exatos termos do código 1.1.8 do anexo do Decreto n. 53.831/1964. 



    Desse modo, apenas os interregnos de 4/8/1986 a 31/7/1989, de 15/10/1991 a 8/8/1995 e de 1º/1/2005 a 4/8/2009 devem ser enquadrados como atividade especial. 



    Por conseguinte, inviável a concessão do benefício de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição, pois ausentes os requisitos previstos na norma previdenciária”.



    Quanto à averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais no RPPS, mediante contagem diferenciada, foi o seguinte o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do RE 1.014.286-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 24/9/2020, Tema 942): 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 



    1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB.



    2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”



    3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos.



    4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91.



    5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.”



    No mesmo sentido:



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, APLICAÇÃO DAS NORMAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. SÚMULA VINCULANTE 33/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Segundo a jurisprudência do STF, firmada a partir do julgamento dos Mandados de Injunção 721 e 758 (Min. Marco Aurélio, DJe de 30/11/2007 e DJe de 26/09/2008), a omissão legislativa na regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição deve ser suprida mediante a aplicação das normas do Regime Geral de Previdência Social, atualmente previstas na Lei 8.213/91 e no Decreto 3.048/99.



    2. O entendimento reiterado sobre o tema foi recentemente consolidado na Súmula Vinculante 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral da Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.



    3. Agravo regimental desprovido.” (MI 3.650 AgR-segundo, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 6/6/2014 )



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    Por fim, para se chegar à conclusão diversa da exarada pelo Tribunal de origem, no sentido de que deve ser enquadrado como especial o período trabalhado entre 15/10/1991 a 8/8/1995, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em Recurso Extraordinário. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS LEGAIS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.062/2008: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1142154-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2019) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente